Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROUNI. ÔNUS DA PROVA.
I - A ré, ao contratar a prestação de serviços educacionais, é parte legítima na ação monitória em que se postula o pagamento das mensalidades do semestre cursado.
II – O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré, acompanhado do respectivo histórico escolar e da planilha de cálculos são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, art. 700, caput, do CPC.
III – Na demanda, a ré não comprovou que a bolsa recebida do PROUNI era de 100%, para se eximir do pagamento de 50% das mensalidades pleiteadas, cujo montante devido também não foi impugnado.
IV – Apelação desprovida.